Tribunal: TJMT
Processo: 0019023-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019023-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAUSER BENEDITO SILVA LIMA - CPF: 007.251.571-60 (APELANTE), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO), SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA - CPF: 725.072.841-53 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RETIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTAR O LOTE ADQUIRIDO – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELO AUTOR – APELO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante dicção do art. 1.003, § 5o, Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de Recurso de Apelação à Instância
ad quem
.

O art. 224, § 3.o, do mesmo diploma, disciplina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico/DJE. A contagem do prazo processual, de seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, observa-se que o Autor interpôs recurso de Apelação depois de ultrapassado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Recurso manifestamente intempestivo.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FAUSER BENEDITO SILVA LIMA
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada em face de
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.,
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para:

a. Determinar que a parte requerida efetue, no prazo de 15 (quinze) dias, a alteração do contrato pactuado com a parte autora, para que seja retificado o lote adquirido, passando a constar o lote 18, conforme termo de recebimento do imóvel acostado ao id 43765634 (fl. 45);

b. Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Essa sentença motivou a interposição do Recurso de Apelação pela Requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
FAUSER BENEDITO SILVA LIMA
, em desfavor de
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.,
em que afirma que, na data de 10 de junho de 2011, adquiriu um imóvel junto à requerida, mediante financiamento imobiliário firmando com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 33.370,95 (trinta e três mil trezentos e setenta reais e noventa e cinco centavos), referente ao imóvel situado na Avenida F0, quadra A11, lote 08, Residencial Santa Terezinha, Cuiabá/MT.

Aduz que recebeu o imóvel na data de 11 de setembro de 2013, no entanto, em decorrência da euforia de receber o primeiro imóvel, não percebeu que o lote divergia do contrato pactuado entre as partes, uma vez que foi entregue o lote 18.

Narra que somente percebeu o equívoco do erro na residência quanto recebeu o IPTU para pagamento, uma vez que estava registrado em nome de Patrocínio José Lima Neto.

Relata que no mês de setembro/2014 comunicou a parte requerida acerca do ocorrido, momento em que a funcionária Erika informou que iriam fazer a mudança do contrato, para evitar futuros problemas, no entanto, a parte requerida permaneceu inerte e não realizou a alteração contratual.

Em razão dos fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que seja realizada a alteração contratual, com a alteração do número dos lotes. No mérito, requer o julgamento procedente da ação, com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Instruídos os autos com os elementos de prova necessários, sobreveio sentença que se julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, o que deu azo à interposição do recurso de Apelação pelo Requerente.

Pois bem. De pronto, conclui-se que o recurso interposto pela Autor não ultrapassa o Juízo de admissibilidade,
por ser manifestamente intempestivo.

Consoante dicção do art. 1.003, § 5o, Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de Recurso de Apelação à Instância
ad quem
. O art. 224, § 3.o, do mesmo diploma, disciplina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico/DJE. A contagem do prazo processual, de seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, pelo que se verifica dos autos, constata-se que a sentença objurgada foi publicada no dia
19/07/2024 – ID. de origem 160754911.

Em atenção às normas processuais delineadas em linhas anteriores, tem-se que o prazo para a interposição de recurso de apelação iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório, ou seja, em
22/07/2024,
de sorte que o
prazo fatal
para interposição do apelo
findou em 09/08/2024 (sexta-feira).

Em contrapartida, constata-se que a Recorrente interpôs o apelo somente em
16/08/2024 (sexta-feira),
vide
ID. 245093656.

A corroborar, a Secretaria do Juízo
certificou o decurso de prazo.

Portanto, não há dúvidas quanto à intempestividade do vertente recurso.

Com essas considerações, nos termos do art. 932, inciso V, “a”, do CPC,
não se conhece
do Apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024